Tribunal: TJBA
Processo: 8011482-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011482-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA Advogado(s): NILTON NUNES CARDOSO JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. ILEGITMIDADE AD CAUSAM. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. CARÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011482-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. 21 Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça